Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709480-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 24824809) protocolizada pelos Agravantes, na qual pleiteiam a juntada de comprovantes de que os Executados estão ocultando bens do próprio Fisco (pesquisas infrutíferas ao INFOJUD), bem como rogam pela ampliação da tutela antecipada recursal deferida na decisão ID 24703482. Pleiteiam que seja autorizada a busca de declarações de impostos de renda anteriores dos Agravados, já que deixaram de apresentar declarações assim que se tornaram insolventes como subterfúgio para ocultação de seus bens (ou uma empresa e seus sócios teriam menos de R$ 250 em todas duas contas correntes e aplicações). Nada a prover quanto a tal pedido. Os documentos juntados pelo Agravante (ID’s 24822657 e 24822658) versam sobre diligências feitas pelo Juízo a quo: pesquisas ao INFOJUD realizadas após a interposição do presente agravo. Entendendo que o resultado da pesquisa é prova da ocultação de bens, deve o Agravante submeter ao Juízo a quo pedido por novas diligências com base em tais provas, sob pena de supressão de instância. Outrossim, caso os Agravados estejam deixando de apresentar declarações ao Fisco com o fito de ocultar os bens, tal fato não modificará o conteúdo das declarações de imposto de renda anteriores e ora pleiteadas, inexistindo prejuízo ou risco de dano que justifique tal pesquisa em sede de cognição sumária. Assim, mantenho os termos da decisão ID 24703482. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ampliação da tutela antecipada recursal. Aguarde-se o prazo para resposta ao recurso e subsequente julgamento de mérito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021 16:45:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador